Tribunal: TJDFT
Processo: 0702136-92.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702136-92.2021.8.07.0010 RECORRENTE: ALUISIO BARROSO DE SOUZA RECORRIDO: REGINALDO BARROSO DE SOUZA, ERINEUMA PEREIRA DE SOUZA DOS SANTOS, TATIANA PEREIRA DE SOUZA DA COSTA, ERINALDO PEREIRA DE SOUZA, LINDALVA PEREIRA DE SOUZA, EVILSON ALVES DE SOUZA, ESPÓLIO DE MARIA GESSIANA PEREIRA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL. IMÓVEL OBJETO DE PROGRAMA HABITACIONAL. DOAÇÃO COM ENCARGO. CUMPRIMENTO DO ENCARGO. AUSÊNCIA DE PROVAS. ESCRITURA DE DOAÇÃO NÃO REGISTRADA. IMÓVEL QUE PERMANECE SOB A TITULARIDADE PÚBLICA. ALIENAÇÃO. ANUÊNCIA DO PODER PÚBLICO. NECESSIDADE. LEI DISTRITAL No 3.877/2006. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Embora seja possível, em tese, a alienação judicial de direitos incidentes sobre imóveis públicos ocupados por particulares, diante da expressão econômica que possuem, o caso específico dos autos tem peculiaridades que afastam tal possibilidade. 2. Os possíveis direitos sobre o imóvel público em questão foram objeto de partilha quando do divórcio do casal, em 1993, tendo a ex-esposa do Autor/Apelante continuado no imóvel com os cinco filhos do ex-casal, até a data do falecimento dela, em 23/1/2019, permanecendo os filhos, até o momento, na posse do imóvel. 3. Em 23/6/2017, foi lavrada escritura pública de doação do imóvel ao ex-casal, a qual, todavia, não foi registrada Ofício de Registro de Imóveis, persistindo a propriedade do bem em nome da Terracap. 4. Trata-se de escritura pública de doação com encargo, fundada na Lei Distrital no 3.877/2006 (Dispõe sobre a política habitacional do Distrito Federal), dela constando, expressamente, que o inadimplemento do encargo de construção no imóvel, com obtenção de habite-se, no prazo avençado, implica reversão da doação, inexistindo nos autos prova do adimplemento do encargo. 5. Antes da transmissão do domínio aos donatários, é vedada a transferência do imóvel adquirido em sede de programa habitacional a terceiros, sem a anuência do Poder Público, nos termos do art. 10 da Lei Distrital no 3.877/2006. 6. Nesse contexto, depreende-se que, enquanto não registrada a escritura de doação, com a satisfação do encargo nela previsto e a efetiva transferência da propriedade do bem aos particulares/donatários, eles não possuem o poder de livre disposição do imóvel, pois, além de persistir a titularidade pública, a alienação do imóvel a terceiros permanece condicionada ao cumprimento das exigências legais. 7. No caso concreto, o imóvel vem cumprindo rigorosamente a função social a que fora destinado, qual seja, a garantia do direito social à moradia (CR/88, art. 6o) aos mais necessitados, pois é incontroverso que a de cujus residiu no imóvel objeto da presente Ação de Alienação Judicial por, aproximadamente, 30 (trinta) anos, ao longo dos quais criou os 5 (cinco) filhos do ex-casal, que atualmente permanecem na posse do bem. 8. Inviável, portanto, alienação judicial do imóvel público, sem o cumprimento das condicionantes impostas, pela legislação de regência, para a transferência do bem a terceiros e em afronta à função social da propriedade. 9. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 1.320, 1.321 e 1.322, todos do Código Civil, sustentando a necessidade de extinção de condomínio de coisa indivisível constante da partilha objeto da lide, por meio de alienação judicial do imóvel. Fundamenta, ainda, o recurso especial na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta ofensa dos artigos do Código Civil indicados, porquanto “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Em igual sentido, confira-se também o AgRg no REsp n. 2.066.781/MG (relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito. Por primeiro, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, notadamente a escritura de doação do bem e o contrato de promessa de compra e venda com o IDHAB/DF, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em segundo lugar, o desenlace da controvérsia se deu com a interpretação do Decreto Distrital 19.318/1998, o que atrai, por analogia, o óbice imposto pelo enunciado 280 da Súmula do STF. Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “A interposição do apelo extremo com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige o atendimento dos requisitos do art. 1029, § 1o, do Código de Processo Civil, e art. 255, § 1o, do RISTJ, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, competindo à parte colacionar aos autos cópia dos acórdãos em que se fundamenta a divergência ou indicar repositório oficial ou credenciado, bem como transcrever os acórdãos para a comprovação da divergência e realizar o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o paradigma, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.” (AgRg no AREsp n. 1.719.446/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 6/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009